Tribunal: TJSP
Processo: 0013687-06.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013687-06.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MAURÍCIO MAGALHÃES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram extinta a punibilidade de Maurício Magalhães, pela prescrição
da pretensão punitiva estatal, prejudicado o exame de mérito.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013687-06.2016.8.26.0577 -Voto no 17426
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0013687-06.2016.8.26.0577
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Origem: Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Apelante: MAURÍCIO MAGALHÃES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Naira Assis Barbosa
VOTO no 17426
DESACATO. Recurso defensivo. Reconhecimento, ex officio,
da prescrição da pretensão punitiva estatal. Exame de mérito
prejudicado.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
MAURÍCIO MAGALHÃES contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São José dos
Campos, que o condenou à pena de 6 meses de detenção - substituída por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo, com regime aberto em caso de reversão -,
como incurso no CP, art. 331, pleiteando absolvição, por ausência de provas.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 2/3/18, aportando-
me aos 16/9/20, com cerca de 1900 processos.
É o relatório.
Prejudicado o pedido recursal, pela superveniência de
prescrição da pretensão punitiva estatal, pois decorrido, por inteiro, o triênio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013687-06.2016.8.26.0577 -Voto no 17426
3
regulador assinalado pelo CP, art. 109, VI, entre a data da publicação da
sentença (21/9/17 - fls. 136) e presente, ausentes quaisquer outras causas
interruptivas, nos termos do CP, art. 107, IV, 1a figura, ex officio (CPP, art.
61, caput).
Diante do exposto, julga-se extinta a punibilidade de
Maurício Magalhães, pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
prejudicado o exame de mérito.
EDUARDO ABDALLA
Relator